Tribunal: TJES
Processo: 0000400-45.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000400-45.2024.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GENIS MOREIRA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000400-45.2024.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GENIS MOREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. NULIDADE ABSOLUTA POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COMO PROVA SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, do Código Penal) à pena de 10 anos, 1 mês e 6 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.

A defesa suscitou preliminar de nulidade absoluta por ausência de laudo pericial que comprovasse a violência. No mérito, requereu: (i) desclassificação do crime de roubo para furto; (ii) fixação da pena-base no mínimo legal; (iii) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e (iv) arbitramento de honorários ao advogado dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a ausência de laudo pericial gera nulidade absoluta do processo; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação do crime de roubo para furto; (iii) avaliar a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal; e (iv) definir se há necessidade de compensação entre a confissão espontânea e a reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de laudo pericial não gera nulidade absoluta do processo quando há provas judiciais suficientes que atestam a violência empregada pelo réu, como depoimentos da vítima e testemunhas, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

A desclassificação do crime de roubo para furto é inviável quando restar comprovado o emprego de violência ou grave ameaça à vítima para subtração do bem, sendo prescindível a ocorrência de lesões corporais.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada, considerando a maior vulnerabilidade da vítima, os maus antecedentes do réu, as circunstâncias do crime, em razão da violência desproporcional empregada e as consequências do crime, haja vista as consequências psicológicas e de saúde ocasionadas.

A confissão espontânea deve ser compensada com a reincidência, pois possuem equivalência.

São devidos honorários advocatícios ao defensor dativo, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil e do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de laudo pericial não gera nulidade absoluta do processo quando há outras provas judiciais suficientes que atestam a violência empregada.

A desclassificação do crime de roubo para furto é incabível quando demonstrado o emprego de violência ou grave ameaça para a subtração do bem.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando devidamente fundamentada na culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências do crime.

A confissão espontânea deve ser compensada com a reincidência, pois possuem igual relevância na dosimetria da pena.

O defensor dativo faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, conforme previsão legal e normativa aplicável.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, caput, e 61, II, "h"; CPP, art. 156; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.748.266/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 05.03.2021; STJ, AgRg no REsp 1.986.801/PB, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 29.11.2024; STJ, AgRg no HC 677.175/PB, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 1.4.2022; STJ, AgRg no HC 778.057/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 24.4.2023; STJ, AgRg no HC 857.952/PA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 16.4.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, DAR PARCIAL provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000400-45.2024.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GENIS MOREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL

Em sede preliminar, a defesa aventa a nulidade absoluta do processo, alegando a ausência de laudo pericial que comprove o emprego da violência.

Ocorre que as provas colacionadas aos autos
,
em especial os depoimentos prestados pela vítima, corroborados pelos relatos dos policiais militares que participaram da ocorrência, atestaram que houve o emprego de violência do réu em relação à vítima.

Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é desnecessário laudo pericial que comprove a violência quando há prova judiciais suficientes que a atestem, senão vejamos:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 4. Foram colhidas provas judiciais suficientes, incluindo depoimentos testemunhais e imagens de câmeras de segurança, que indicam o emprego de violência, justificando a condenação por roubo. 5. Pequenas inconsistências nos depoimentos e o laudo pericial não afastam a comprovação de lesão causada pela violência empregada pelo réu. 6. O princípio da insignificância não se aplica a crimes cometidos com violência ou grave ameaça, como o roubo. IV. Dispositivo e tese7. Agravo não provido. Tese de julgamento: "1. A desclassificação de roubo para furto exige revolvimento fático-probatório, vedado em recurso especial. 2. O princípio da insignificância não se aplica a crimes com violência ou grave ameaça.". Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 1º; CP, art. 155, § 2º; CPP, art. 156.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.748.266/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 05.03.2021; STJ, AgRg no REsp 1.986.801/PB, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 29.11.2024. (AgRg no AREsp n. 2.590.680/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025).

Pelo exposto, rejeito

a preliminar.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
GENIS MOREIRA DA SILVA
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 157,
caput
, do Código Penal, à pena definitiva de 10 (dez) anos, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de reclusão e 320 (trezentos e vinte) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 29 de maio de 2024, o denunciado subtraiu para si, mediante violência, pertences da vítima Solange Camargo Curty.

Em suas razões de recurso, a defesa pugnou, no mérito, pela (I) desclassificação para o crime de furto; (II) fixação da pena-base no mínimo legal; (III) aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea; e (IV) arbitramento de honorários ao advogado dativo.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou comprovada através do boletim unificado n. 54698750, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Em relação à
autoria
, verifico que esta restou devidamente comprovada em relação ao acusado, conforme será a seguir elucidado.

Interrogado em juízo, o réu confessou os fatos narrados na denúncia, dizendo-se arrependido.

Por sua vez, a vítima Solange Camargo Curty, também em juízo, afirmou que no dia dos fatos voltava caminhando do trabalho quando foi abordada pelo réu, que a agarrou pelo pescoço, deu-lhe um soco e a jogou na varanda de uma casa, subtraindo sua bolsa em seguida.

Ato contínuo, revelou que se machucou em razão dos fatos, necessitando de atendimento médico.

Neste ponto, destaco a especial relevância das declarações prestadas pelas vítimas de crimes patrimoniais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CONFIRMADO EM JUÍZO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME.
[...]
5. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui elevado valor probatório, especialmente quando confirmada em Juízo e corroborada por depoimentos testemunhais consistentes.
[...]
7.Habeas corpus não conhecido. (HC n. 775.546/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024).

O policial militar John Lucca Caldeira, igualmente inquirido na esfera judicial, disse que quando a guarnição chegou ao local havia populares segurando o réu, sendo que, segundo relatos da vítima, ele a puxou pelo pescoço e a derrubou ao chão, subtraindo sua bolsa.

Ao ser inquirido na esfera policial, John Lucca, bem como o colega policial militar Marcelo Vieira Rizzo, atestaram que a vítima apresentava lesões no pescoço, braços e pernas.

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas pela vítima em sede policial e judicial, corroboradas pelas demais provas produzidas nos autos, demonstram de forma clara a culpabilidade do apelante pelo crime que restou condenado, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação pelo crime de roubo.

Vale ressaltar que para a configuração do crime de roubo é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, impossibilitando ou diminuindo a capacidade da vítima em oferecer resistência.

A violência não precisa ser de tal gravidade a ponto de ensejar lesões corporais, bastando para a sua caracterização a violência moral, decorrente da possibilidade, com força de intimidação, de um acontecimento desfavorável à vítima.

In casu
, analisando as declarações da vítima em juízo, restou evidente a caracterização do crime de roubo, configurado pela violência exercida a fim de garantir a subtração dos bens da vítima, tendo em vista que o réu agarrou a ofendida pelo pescoço, deu-lhe um soco e jogou no chão, tudo com o objetivo de subtrair a bolsa com os pertences que dentro estavam.

Desta feita, não há que se falar na desclassificação para o delito de furto simples.

Requereu o recorrente, em seguida, a fixação da pena-base no mínimo legal.

Inobstante o alegado, verifica-se que o Magistrado fixou a pena-base do acusado acima do patamar mínimo legal de forma proporcional e amplamente fundamentada.

Saliento, neste contexto, que a culpabilidade excedeu o comum previsto para o tipo em razão de ser a vítima pessoa de maior vulnerabilidade, já que mulher e idosa, que andava sozinha pela rua quando foi agredida pelo réu, restando dificultada a possibilidade de reação.
(AgRg no HC n. 677.175/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022)
.

Da mesma forma, acertadamente valorados os maus antecedentes, tendo em vista a comprovação nos autos de que o réu ostenta condenação criminal pretérita com certificação de trânsito em julgado.

As circunstâncias do crime foram graves em razão da violência desproporcional empregada, ressaltando-se que o réu agrediu a vítima de formas variadas, já que a agarrou pelo pescoço, desferiu um soco e a jogou no chão, restando evidenciada a maior gravidade da conduta
.
(
AgRg no HC n. 778.057/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023).

Por sua vez, idônea a valoração negativa das consequências do crime, em razão da necessidade de hospitalização da vítima em razão dos fatos, tendo em vista as lesões ocasionadas. Além disso, a ofendida suportou prejuízos emocionais e de saúde, já que teve problemas de pressão alta após os fatos.
(AgRg no HC n. 857.952/PA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 16/4/2024).

Pelo exposto, mantenho a pena-base fixada na sentença.

Seguindo na linha de irresignação defensiva, requereu a defesa o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea.

Observo da r. sentença que o douto Magistrado entendeu pela preponderância da reincidência em relação a confissão.

Entretanto, faz-se necessário realizar a compensação entre tais circunstâncias, haja vista a equivalência entre ambas.

A pena-base foi arbitrada em 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 2 (dois) dias de reclusão.

Procedo a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência. Incide, ainda, a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, razão pela qual exaspero a pena no patamar empregado na sentença, qual seja, em 1/6 (um sexto),
f
ixando a pena em 8 (oito) anos, 7 (sete) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão
.

Não há causas de diminuição ou aumento de pena, sendo definitiva a reprimenda de
8 (oito) anos, 7 (sete) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão
e 320 (trezentos e vinte) dias-multa
.

Mantenho incólumes os demais termos da r. sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
6
00,00 (
seiscentos
reais)
, em favor do Dr. Paulo Roberto Barbosa Silva – OAB/ES n. 28.992, advogado nomeado para patrocinar a defesa do réu neste recurso de apelação.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para compensar a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, fixando a pena definitiva em

8 (oito) anos, 7 (sete) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão
e 320 (trezentos e vinte) dias-multa
.

Outrossim, fixar os honorários advocatícios no importe de R$ 600,00.